Tribunal: TJSP
Processo: 0000285-44.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000285-44.2016.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante VALDINEI
CONCEIÇÃO PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um ano de reclusão, em
regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, mantida a substituição
da carcerária unicamente pela pena restritiva de direito de prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000285-44.2016.8.26.0515 - Voto no 37.123.
2
Apelação Criminal no 0000285-44.2016.8.26.0515.
Comarca de Rosana.
Apelante: Valdinei Conceição Pinheiro.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.123.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza
de Direito da Comarca de Rosana, que o condenou como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, a um ano, dez meses e
quatorze dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e
trinta dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo, porque no dia 6 de março de 2016, por volta
das 17h20min, na Estrada Rural de acesso à antiga sede da Fazenda
Porto Maria, naquela cidade, adquiriu e conduzia a motocicleta
“Honda CG 125 Fan”, ciente de que se tratava de produto de crime, o
réu Valdinei Conceição Pinheiro recorreu em busca da mitigação das
penas e do regime prisional.
Regularmente processado o recurso, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para
redução das penas do réu, afastados os maus antecedentes.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada, pois ao
cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e autoria dos
fatos, bem como o dolo com que agiu o acusado, preso em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000285-44.2016.8.26.0515 - Voto no 37.123.
3
conduzindo a motocicleta descrita na denúncia, ciente de sua origem
ilícita, produto de roubo ocorrido em 2 de março de 2016, tudo
confirmado pela prova oral coligida, em especial os firmes relatos
dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu (fls. 6/7, 9/10
e registro digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação pelo delito
de receptação dolosa que contra ela o réu propriamente não se
insurge, trazendo apenas pleitos alternativos.
Nessa análise, é bem de ver que a douta
sentença merece reforma, pois não era caso de se fixar a base acima
do mínimo, levando em consideração os maus antecedentes do réu e
ter sido o objeto material do crime um “veículo de valor considerável,
meio de transporte essencial”. É que não se pode considerar
antecedente desabonador condenação por fato posterior ao aqui
versado (fl. 98). Além disso, o dolo foi normal à espécie e o fato de
se tratar de uma motocicleta, por si só, não justifica a maior
severidade na punição, pois a norma legal não impõe nenhum rigor
especial em relação ao prejuízo decorrente da conduta, de modo que
as penas retroagem a um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo.
Consideradas as circunstâncias judiciais ora
reconhecidas como favoráveis e a quantidade de sanção aplicada, de
um ano de reclusão, cumpre manter somente a pena restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade,
excluída aquela atinente à prestação pecuniária, nos moldes do
previsto no artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000285-44.2016.8.26.0515 - Voto no 37.123.
4
observado que a substituição por simples multa, prevista na norma
em questão, não seria suficiente para a justa reprovação da conduta
retratada nestes autos.
Se for necessária a execução da sanção
carcerária, ela deverá se dar no regime prisional aberto, pois nada
recomenda na hipótese maior severidade nesse aspecto.
Portanto, para tais fins o provimento do
recurso se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso para reduzir as penas do réu a um ano de reclusão,
em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
mantida a substituição da carcerária unicamente pela pena
restritiva de direito de prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo daquela.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -